Tribunal: TJMT
Processo: 0005398-75.2010.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005398-75.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIRCEU SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 353.232.991-34 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — MULTA POR ATO ILÍCITO, DECORRENTE DO TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A GUIA E LICENÇA AMBIENTAL COMPETENTE — ALEGAÇÃO DE MERO TRANSPORTE DA MERCADORIA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI FEDERAL Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — AUSÊNCIA DE PROVAS A AFASTAR A VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez constituído o auto de infração, relativo ao transporte de madeira sem exibição da licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, a multa lavrada pela autoridade fiscal decorrente é subsistente, não se desincumbindo o apelante de comprovar as alegações a desconstituir o ato administrativo imputado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dirceu Salvador dos Santos
contra sentença (Id. 15151982) proferida em
embargos à execução fiscal
, proposto por si contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, determinando o prosseguimento da execução fiscal por multa decorrente de infração ambiental por transporte de madeiras sem a licença ambiental competente.

Aduz que “
na certidão consta apenas a base legal imputada e breve descritivo dos fatos, do que não depreende eficiente compreensão das condições em que fora ‘encontrada’ a situação que culminou na peça infracional
”.

Assevera que “
o valor imputado pelo auto de infração está acometido de erro” porquanto no artigo 46, parágrafo único da Lei nº 9.605/98 e o artigo 55 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 38/95 não preveem qualquer tipo de punição administrativa
”.

Assegura que o feito deve ser extinto com base no princípio da insignificância, pois “
o valor cobrado imputado é demasiadamente baixo para romper as barras da Justiça e dar efeito a crédito fiscal
”.

Verbera ser ilegítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal pois “
era empregado do proprietário do caminhão e fazia o transporte cumprindo ordens
”.

Não há contrarrazões (Id. 15151985).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021